Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA D E S P A C H O A ré/apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, na petição acostada aos autos sob o ID 23596709, postulou a expedição de ofício ao cartório imobiliário, para fins de averbação da existência desta demanda na matrícula do imóvel. Intimada pelo Despacho de ID 23630481, a parte Embargada se manifesta através da Petição ID 23852753, no sentido de não se opor à averbação do imóvel. Mediante a aceitação, que seja procedida a averbação na matrícula do imóvel, medida acautelatória para salvaguardar direito de terceiros. À Secretaria, para que realize a expedição de ofício para o 1o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, para que averbe na matrícula do lote no 9, Trecho 3, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, Brasília, RA-I a existência da presente demanda discutindo a nulidade da sua alienação, em atenção ao direito fundamental à informação e publicidade dos atos judicias. Intimem-se as partes para ciência. Após o cumprimento, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021 13:44:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador